Tribunal: TJES
Processo: 5010988-17.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Citação
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010988-17.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: PATRICIO GRIPPA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. O AUTOR ALEGOU TER CONTRATADO, EM 2014, UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NO VALOR DE R$700,00 (SETECENTOS REAIS) COM O DESCONTO EM PEQUENAS PARCELAS DIRETAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO. RELATA ESTAR PAGANDO PELO REFERIDO EMPRÉSTIMO HÁ MAIS SETE ANOS, O QUE GEROU UM CUSTO DE R$11.883,81 (ONZE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS) AO AUTOR. A PARTE REQUERIDA ADUZ QUE O AUTOR CONTRATOU UM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ALÉM DISSO INFORMA QUE O REQUERENTE UTILIZOU O CARTÃO.

SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA:
“
revisar o contrato de cartão de crédito consignado estabelecido entre a parte Autora e a Requerida, mediante conversão do negócio jurídico em contrato de empréstimo pessoal consignado, com taxa de juros de 2,08% ao mês e 72 prestações. Condeno a Requerida a restituir de forma simples à Autora o valor de R$10.485,57 (dez mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Condeno a Requerida a indenizar a Autora no valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data. Ratifico a decisão de ID8913791. Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I CPC.”
FOI DADO PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APRESENTADOS PELA PARTE REQUERIDA PARA SANAR OMISSÃO DA SENTENÇA A FIM DE QUE CONSTE NO SEU DISPOSITIVO A AUTORIZAÇÃO PARA A REQUERIDA COMPENSAR O VALOR DE R$ 1.904,50 (UM MIL, NOVECENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), DEVENDO TAL VALOR SER CORRIGIDO MONETARIAMENTE A PARTIR DA CONTESTAÇÃO, MAS SEM INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. RECURSO INOMINADO DO BANCO DEMANDADO PUGNANDO PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
CONDUTA ABUSIVA PRATICADA PELO RÉU AO SUBMETER O CONSUMIDOR A DESVANTAGEM EXAGERADA. CUMPRE DESTACAR QUE ESTA É PARTE VULNERÁVEL NA RELAÇÃO CONSUMERISTA, SENDO DEVER DA RECORRENTE INFORMAR, DE FORMA CLARA E PRECISA, TODOS OS TERMOS DA CONTRATAÇÃO, SOBRETUDO EM SE TRATANDO DE TRANSAÇÃO COMPLEXA, O QUE NÃO OCORREU. O AUTOR PAROU DE UTILIZAR O CARTÃO EM 2014, TODAVIA, MESMO COM OS DESCONTOS MENSAIS E O PASSAR DOS ANOS NÃO HOUVE A QUITAÇÃO DO DÉBITO OU ESTIMATIVA DE SUA QUITAÇÃO. PORTANTO, ESCORREITA A SENTENÇA DE PISO QUE TRANSFORMOU O CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM CONTRATO DE MÚTUO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ PORCENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)